Tribunal: TJSP
Processo: 1011783-13.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal, prejudicada a litisndenunciação e procedentes tanto a reconvenção quanto a ação regressiva conexa (apensada). Acidente de veículos na via terrestre. Colisão traseira. Condutor do veículo da parte autora-reconvinda que saiu do acostamento e ingressou na rodovia. Falta de cautela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal, prejudicada a litisndenunciação e procedentes tanto a reconvenção quanto a ação regressiva conexa (apensada). Acidente de veículos na via terrestre. Colisão traseira. Condutor do veículo da parte autora-reconvinda que saiu do acostamento e ingressou na rodovia. Falta de cautela caracterizada ao não ceder à preferência daquele que já trafegava pela rodovia. Presunção de culpa daquele que colide na traseira elidida. Danos, inclusive, mas não só, em relação à cobertura securitária e de ação trabalhista mencionadas nos autos, que se encontram bem demonstrados e guardam nexo de causalidade com o evento. Dano moral, todavia, que comporta afastamento. Em que pese poder a pessoa jurídica sofrer dano moral, no caso, resulta não configurado. Caso, ademais, em que as lesões físicas e abalos mencionados pela parte são pessoais, atingiram a pessoa física do representante da pessoa jurídica e não referida empresa. Pessoa física de referida empresa que não é parte. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011783-13.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTADORA DOMI-NIRA LTDA., são apelados LUÃ FELIPE
HENSCHEL ME, TRANSLUCIANI (ADEMIR JOÃO LUCIANI - ME) e
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
2
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001 – São Paulo
Apelante: Transportadora Domi-Nira Ltda. e Antônio José do Nascimento
Junior
Apeladas: Transluciani (Ademir João Luciani ME), Luã Felipe Henschel ME
e Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42039)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
a sentença que julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação principal,
prejudicada
a
litisndenunciação
e
procedentes tanto a reconvenção quanto a
ação
regressiva
conexa
(apensada).
Acidente de veículos na via terrestre.
Colisão traseira. Condutor do veículo da
parte
autora-reconvinda
que
saiu
do
acostamento e ingressou na rodovia. Falta
de cautela caracterizada ao não ceder à
preferência daquele que já trafegava pela
rodovia. Presunção de culpa daquele que
colide na traseira elidida. Danos, inclusive,
mas não só, em relação à cobertura
securitária
e
de
ação
trabalhista
mencionadas nos autos, que se encontram
bem demonstrados e guardam nexo de
causalidade com o evento. Dano moral,
todavia, que comporta afastamento. Em que
pese poder a pessoa jurídica sofrer dano
moral, no caso, resulta não configurado.
Caso, ademais, em que as lesões físicas e
abalos mencionados pela parte são pessoais,
atingiram a pessoa física do representante
da pessoa jurídica e não referida empresa.
Pessoa física de referida empresa que não é
parte. Sentença parcialmente reformada.
Apelação parcialmente provida
Trata-se de apelação (fls. 370/374) interposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
3
por Transportadora Domi-Nira Ltda. e Antonio José do Nascimento
Junior contra a sentença (fls. 358/368) proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, na Comarca de
São Paulo que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
principal (ação ordinária de reparação de danos e indenização por danos
materiais e lucros cessantes) ajuizada por ela contra Transluciani
Ademir João Luciani - ME, prejudicada a litisdenunciação à Mapfre
Seguros Gerais e procedentes tanto a reconvenção promovida por Luã
Felipe Henschel - ME quanto à ação regressiva conexa (apensada)
ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A. Referida autora-reconvinda
Transportadora Domi-Nira Ltda. tece considerações a respeito dos fatos
e do andamento processual. Lança digressões acerca das provas e
quanto à indenização, enfim, reparação de danos à parte contrária, aos
quais se insurge, inclusive quanto ao suportado pela parte contrária,
proprietária do caminhão, por conta de reclamação trabalhista
indenizatória promovida por empregado de referida. Objetiva e requer,
em suma, a improcedência de ressarcimentos à parte contrária. Postula o
provimento do apelo e, por conseguinte, a reforma da sentença.
Foram apresentadas contrarrazões pela ré-
reconvinte Luã Felipe Henschel ME (fls. 383/384), Ademir João
Luciani
ME (fls. 385/388) e Mapfre Seguros Gerais S/A (fls.
389/393). Todas pugnam pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
De pronto, extrai-se dos autos que, para além
de no dispositivo da sentença ter resultado prejudicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
4
litisdenunciação à Mapfre Seguros Gerais e procedentes tanto a
reconvenção promovida por Luã Felipe Henschel - ME quanto a ação
regressiva conexa (apensada) ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A,
também resultaram improcedentes os pedidos formulados na ação
principal (ação ordinária de reparação de danos e indenização por danos
materiais e lucros cessantes) ajuizada por Transportadora Domi-Nira.
Ocorre que, no apelo da autora-reconvinda
Transportadora Domi-Nira Ltda. e do réu, na ação regressiva, Antonio
José do Nascimento Junior (fls. 370/374), o pedido de provimento de
referido recurso cinge-se à pretendida improcedência dos

ressarcimentos pertinentes, respectivamente, às reconvenções quanto
no tocante à ação regressiva apensada.
Vale dizer, no apelo não há insurgência quanto
à improcedência dos pedidos formulados na ação principal.
Sem olvidar o quanto supramencionado, nos
limites da devolutividade recursal, a sentença, em que pese motivada e
fundamentada, comporta parcial modificação, apenas para afastar a
condenação por danos morais, nos termos explicitados adiante.
Com efeito, restou como fato incontroverso
nos autos, quando menos por ausência de impugnação específica, a
ocorrência do acidente de veículos na via terrestre tratado nos autos e
ocorrido em 15/10/2015, por volta da meia-noite e dez minutos, que
envolveu de um lado o veículo caminhão Scania/P 250 B6x2, placas
MLJ 0593-Blumenau/SC, ao menos à ocasião da ré-reconvinte Ademir
João Luciani ME (Transluciani) e conduzido por Jackson Pawlowski
(terceiro que não é parte nos autos), e que tal caminhão foi colidido na
traseira pelo caminhão, Imp/Iveco Fiat E 450 E37T, placas JOP1482-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
5
Monte Mor/SP, ao menos à ocasião de propriedade da autora-
reconvinda Transportadora Domi-Nira Ltda., então conduzido por
Antonio José do Nascimento Junior (corréu na apensada ação regressiva
da seguradora).
Pois bem.
Em que pese cada parte tenha sustentado as
respectivas versões, ou seja, de um lado a autora-reconvinda alega a
culpa do condutor do caminhão da empresa ré-reconvinte e, por
conseguinte, a responsabilidade de tal empresa; de outro, a parte ré-
reconvinte alega a culpa do condutor do caminhão da autora-
reconvinda, bem como a responsabilidade de tal empresa, é possível a
partir de referidas versões, da instrução probatória ocorrida nos autos,
inclusive diante da versão do motorista da autora-reconvinda à data dos
fatos, elucidar a dinâmica do acidente e concluir-se por elidida a
presunção de culpa daquele que colide na traseira do veículo.
Isso porque, o boletim de acidente de trânsito
rodoviário (fls. 67/77) elaborado à data dos fatos já dá conta de que o
acidente se deu tão logo o motorista que conduzia o caminhão da autora-
reconvinda iniciou deslocamento e saiu do acostamento, ingressando na
faixa de rolamento da rodovia, à frente do caminhão da ré-reconvinte,
interrompendo a regular trajetória de referido, que já se encontrava
trafegando na BR 116/SP.
Aliás, o policial militar rodoviário que atendeu
a ocorrência, reproduziu a narrativa apresentada pelo motorista do
caminhão da autora-reconvinda, no essencial, conforme segue (fls. 68):
Baseando-se na declaração do condutor de V1 (Iveco Fiat/E 450 E37T,
JOP-1482 de Monte Mor-SP, combinado com SR/Randon SR CS TR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
6
BWG-8288 de Hortolândia-SP) e nos vestígios do acidente verificados
nos veículos e no local, conclui-se que: V1, no dia 15/10/2015, as
00:00, encontrava-se parado no acostamento à direita da pista
expressa, sentido crescente da BR-116/SP no Km 231, quando iniciou
deslocamento e entrou na faixa de rolamento adjacente ao
acostamento, posicionando-se imediatamente na frente de V2
(Scania/P250 Bx2, MLJ-0593, de Blumenau-SC). V2 transitava pela
faixa 2 com velocidade desenvolvida, quando V1 entrou na mesma
faixa imediatamente a frente de V2, assim V2 tentou mas não conseguiu
evitar a colisão na traseira de V1.
Elucidativo o croqui constante de referido
boletim de ocorrências (fls. 68).
Em tal ponto, para que não se alegue omissão,
bem como se evitem elucubrações pela parte insurgente, tal como
mencionado, não se trata de versão isolada de policial que não se
encontrava no instante dos fatos, mas sim de versão do próprio condutor
do caminhão da empresa autora.
Além disso, nada há nos autos que demonstre
de forma robusta e convincente que tal policial tenha alterado a verdade
dos fatos narrados pelo condutor envolvido para elaboração da narrativa
da ocorrência.
Com isso, infere-se de forma segura que a
preferencial era do veículo que já trafegava pela BR-116, ou seja, do
caminhão da empresa ré-reconvinte.
O condutor do caminhão da autora-reconvinda
que se encontrava no acostamento e iniciou deslocamento, devia antes
de entrar na faixa de rolamento adjacente ao acostamento, ou seja, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
7
de ingressar na rodovia adotar medida de cautela e básica de trânsito e
ceder à preferencial de quem pela rodovia já trafegava, o que não
ocorreu.
Nada há nos autos que confirme a alegação da
parte autora no sentido de que o caminhão da empresa ré-reconvinte
estivesse acima do limite de velocidade regulamentar local.
Além disso, é cediço até por regras de
experiência
comum
subministrada
pela
observação
do
que
ordinariamente acontece, nos termos do artigo 375, do Código de
Processo Civil/2015, que um caminhão não precisa estar acima de
60Km/h para causar danos consideráveis em um outro veículo ao colidir
com referido.
O que se extrai das provas dos autos é que o
condutor do caminhão da empresa ré-reconvinte foi surpreendido pela
verdadeira fechada do caminhão da autora-reconvinda.
A prova oral (termos e mídias) não teve o
condão de sustentar a versão da autora-reconvinda, em desfavor da ré-
reconvinte, resultando que foi encerrada a instrução probatória, sem que
a autora-reconvinda tenha produzido a contento, provas robustas e
convincentes e contrárias à ré-reconvinte.
A manobra pelo condutor do caminhão da
autora-reconvinda, sem ceder à preferência de tráfego ao condutor do
caminhão da empresa ré-reconvinte, foi determinante à ocorrência do
acidente, sem qualquer culpa e responsabilidade da parte ré.
Dessa
forma,
a
partir
de
análise
contextualizada dos autos, nenhuma mácula há na sentença combatida,
que concluiu por elidida a presunção de culpa daquele que colide na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
8
traseira do veículo que lhe segue à frente e julgou improcedentes os
pedidos formulados na ação principal da autora-reconvinda.
Assim, ainda que a colisão tratada nos autos
tenha
porventura
acarretado
danos
ao
autor-reconvindo,
a
improcedência dos pedidos formulados na exordial afigurou-se de rigor
e assim se mantém, até porque, como dito de início, não há
devolutividade pelo insurgente quanto ao específico ponto dos pedidos
que então formulou na ação por ele ajuizada, cingindo-se apenas às
condenações decorrentes dos pedidos formulados em reconvenção
Vai-se à análise dos danos em que condenada
a parte insurgente.
Nesse passo, dos autos constam as cópias do
Contrato Particular de Comodato de Veículo (fls. 253/257) e respectivo
Aditivo de Compromisso de Contrato de Comodato (fls. 258/259), no
caso, do caminhão da marca Scania, placas MLJ-0593, de Blumenau-
SC, em que figura, de um lado, como comodante, Ademir João Luciani
ME e, de outro, como comodatária Luã Felipe Henschel ME, os
quais demonstram que tal veículo foi entregue à comodante pelo valor
equivalente a R$ 44.731,72 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e
hum reais e setenta e dois centavos), ainda que mediante a entrega de
um carro, e decorrentes do adiantamento de 11 parcelas (fls. 258, item
“a”).
Em tal ponto, uma vez que o instrumento
mencionado foi assinado em 08/08/2015 e que, subsequentemente, em
15/10/2015 ocorreu o acidente de veículos tratado nos autos, resulta que
o réu-reconvinte sofreu o prejuízo daí advindo, no valor de R$
44.731,72 (quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e hum reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
9
setenta e dois centavos), comportando a manutenção de tal condenação.
Nem se alegue que a pretensão do réu-
reconvinte Luã Felipe Henschel - ME não encontra guarida a respeito
ou comporta afastamento, eis que o valor do seguro não beneficiou
referida comodatária e sim, quando muito, foi integralmente revertido
ao comodante Ademir João Luciani ME.
Nada
há para ser reparado quanto à
condenação do réu-reconvinte pelo valor a qual foi condenado a
indenizar, por acidente de trabalho, o condutor de seu caminhão, em
decorrência do acidente de trânsito tratado nos autos, ou seja, Jackson
Pawloski, nos autos da ação trabalhista n.o 0001110-58.2016.5.12.0052,
Vara do Trabalho de Timbó TRT 12a Região (fls. 260/280), mais
consectários legais, nos termos da sentença combatida, ainda que
mediante liquidação junto ao Juízo do feito ou do cumprimento de
sentença, como se preferir.
No caso, a indenização supramencionada no
âmbito da justiça laboral, nada mais é do que dano reflexo do acidente
de veículos na via terrestre, a qual responsável civilmente a empresa ré-
reconvinte, por culpa do motorista de seu caminhão.
Quanto aos danos morais não se ignora que
referidos podem ocorrer, conforme o caso, e em tese, tanto à pessoa
física quanto à pessoa jurídica.
Ocorre que, na situação tratada nos autos, a
reconvenção (fls. 242/245) em tal ponto e no que aqui importa é da
pessoa jurídica Luã Felipe Henschel ME, comodatária do caminhão da
marca Scania, placas MLJ-0593, de Blumenau-SC e não da pessoa
física que a representa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
10
Aliás, não à toa que no Contrato Particular de
Comodato de Veículo (fls. 253) referida consta qualificada como pessoa
jurídica de direito privado, representada por seu administrador Luã
Felipe Henschel.
Não é demais relembrar e destacar que a
reparação do prejuízo em relação à ação trabalhista só se deu em tal
caso, porque a empregadora condenada foi a pessoa jurídica Luã Felipe
Henschel ME e não a pessoa física.
Em suma, a pessoa física Luã Felipe Henschel
não é parte nestes autos e, portanto, não há falar em danos morais em
relação a ela.
Caso, ademais, em que o pedido de danos
morais
por
referida
pessoa
jurídica
reconvinte,
encontra-se
inconsistentemente apoiada na alegação de que sofreu violação da sua
integridade física, irradiação de dor, angústia, tensão, nervosismo,
revolta e todos os tipos de sentimentos desagradáveis (fls. 244),
situações pelas quais não passa a pessoa jurídica.
As lesões físicas, psicológicas, são pessoais,
podem atingir, em tese, quando muito, a pessoa física do representante
da pessoa jurídica e não a própria pessoa jurídica.
Dessa forma, a condenação por dano moral
comporta afastamento. Encontra guarida o apelo, apenas e tão-somente
em tal ponto.
Hígida
na ação regressiva apensada
a
condenação solidária das rés de referida demanda, diante da sub-
rogação da seguradora pela cobertura securitária em decorrência do
acidente de veículos tratado nos autos, já considerados os abatimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011783-13.2016.8.26.0001
11
pertinentes, os quais explicitados nos autos principais (fls. 366) e no
apenso às fls. 108/125.
Destarte, a sentença comporta reforma parcial,
apenas e tão-somente para afastar a então condenação por danos morais.
No remanescente, a sentença fica mantida,
inclusive, mas não só, em relação às verbas de sucumbência, nos termos
em que proferida, mais pelo aqui expendido. Aqui já se encontra
considerado o dano moral decotado da condenação, que leva à
sucumbência da parte ré-reconvinte em mínima parte, incidindo ao caso
o disposto no artigo 86, Parágrafo único, do Código de Processo
Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator